Tribunal: TJBA
Processo: 0398176-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398176-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: SILVANA LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

V J

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O inadimplemento de obrigação contratual expressamente homologada em Juízo, sobretudo a omissão reiterada na baixa de gravame de veículo financiado, configura descumprimento contratual, gerando responsabilidade civil.

II – É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a demora excessiva na baixa de gravame, mesmo após a quitação da dívida, enseja reparação por danos morais, dada a violação ao direito da parte de dispor livremente do bem. Precedentes.

III – A sentença que condena o Banco ao pagamento de indenização por dano moral e impõe multa diária em caso de novo descumprimento não merece reparo, por estar em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como com o art. 6º, VI, do CDC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 0398176-06.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ITAU UNIBANCO S.A. e como
Apelada
SILVANA LIMA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora